Tribunal: CARF
Processo: 13971.001515/2004-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001515/2004-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.472 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
GERD NIETSCHE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE DE ENGENHEIRO.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 57 DO CARF.
Ausentes evidências de que a atividade exercida pelo contribuinte somente
poderia ser exercida por engenheiro, prevalece o entendimento de que a
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais não impedia o ingresso ou a permanência
da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula no 57 do CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001515/2004-23
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001515/2004-23

O litígio de que trata o presente processo originou-se em decorrência da emissão
do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 551.411, de 2 de agosto de 2004, que excluiu o
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples, fls. 11, com base na seguinte situação
excludente:
Situação Excludente (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada: 2996-3/99 – Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos de uso específico.
Cientificada em 30/08/2004, fl. 14, a optante em 22/09/2004 apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 01/09, com as alegações abaixo sintetizadas.
Discorre sobre a exclusão efetuada de ofício contra a qual se insurge. Aduz que
esse procedimento com efeito retroativo é imotivado, uma vez que sua opção foi efetuada
regularmente e que desde então cumpre com suas obrigações tributárias. Esclarece que presta
serviços de manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos específicos, retifica de
engrenagens e serviços de torno em geral. Suscita que nunca prestou nem auferiu receita de
serviço profissional de engenheiro ou assemelhado e que o exercício desta atividade não depende
de habilitação profissional legalmente exigida, tampouco está expressamente indicada do inciso
XIII do art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996. Esclarece que não está sujeita à inscrição no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
Tendo em vista o Despacho DRJ/BHE n° 37, de 8 de agosto de 2007, fls. 17/19,
houve solicitação de realização de diligência, com observância do disposto no art. 10, § 8o do art.
15 e § 2o do art. 22 da Portaria MF n° 58, de 17 de marco de 2006, para o retorno do processo à
unidade de origem para identificar a prestação do serviço profissional que a pessoa jurídica
exerce mediante a qual a receita bruta é auferida a partir de 01/02/2004. Cientificada do
Relatório de Diligência e Encerramento de Procedimento Fiscal, fls. 133/134, em 23/06/2009,
fls. 135, a interessada não apresentou novas razões de defesa.
A DRJ Belo Horizonte indeferiu a solicitação do contribuinte, conforme Acórdão
02-23.006, de 16 de julho de 2009, fls. 137/141. Da referida decisão, merecem ser destacados os
seguintes fundamentos:
(...)
Em conformidade com o Relatório de Diligência e Encerramento de Procedimento
Fiscal, fls. 130/132:
[...] Pelos fatos apurados na diligência e documentação obtida, é possível se verificar
que a empresa realmente realiza apenas a prestação de serviço de torno, retifica e
conserto de parte e peças de maquinário industrial, manutenção de equipamentos e,
eventualmente de veículos. [,„]
Nesse sentido, a impugnante não pode optar pelo Simples, porque presta serviço de
montagem e manutenção de equipamento industrial caracterizada como prestação de
serviço profissional de engenharia. Logo, não cabe razão à requerente.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001515/2004-23

A requerente diz que sua opção foi efetuada regularmente e que desde então cumpre
com suas obrigações tributárias. Sobre esta questão, cabe esclarecer que a opção pelo
Simples é um direito da pessoa jurídica que preencha todos os requisitos legais.
Todavia, o deferimento liminar da sua opção não retira da autoridade fiscal a
obrigatoriedade do exercício das atividades inerentes à função pública (art. 149, art. 195
e art. 196 do Código Tributário Nacional). No presente caso, a requerente incorreu cm
situação excludente e por esta razão estava obrigada a proceder à exclusão mediante
comunicação à RFB. Como esse procedimento não foi adotado voluntariamente pela
contribuinte, houve a exclusão de ofício pela autoridade competente no estrito
cumprimento do dever legal (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990). Por
conseguinte, o ato administrativo está correto.
O contribuinte foi cientificado em 04/09/2009, fls. 143, tendo apresentado
Recurso Voluntário em 6/10/2009, fls.144/149, onde alega, em síntese que:
- Não realiza nenhum serviço de engenharia mecânica e os serviços por ela
prestados são realizados por profissionais sem nenhuma qualificação técnica específica, e afora o
aprendizado junto ao seu pai que já desenvolvia a mesma profissão, a larga experiência
acumulada ao longo dos anos, e o conhecimento dos componentes a que se dispõe a consertar,
nenhuma habilitação profissional lhes é exigida e/ou necessária para o desempenho de suas
funções.
- Se as atividades que dependam de habilitação profissional legalmente exigida,
ou as atividades elencadas no art. 9° não podem aderir a esse sistema, foi porque o Legislador
teve a preocupação e a intenção de não incluir nesse sistema as atividades que não atenderiam ao
objetivo maior de criação do sistema, mormente a criação de empregos e, a retirada de pequenos
negócios da economia informal, pela adequação das exigências fiscais e burocráticas à realidade
dessas pequenas empresas.
- Ao elencar expressamente quais atividades impedidas de optar pelo Simples, e
ao final lançar mão da expressão "ou assemelhados", obviamente o legislador procurou
estabelecer um mecanismo cujo objetivo claro é o de evitar que, pela distorção dos termos, com
simples jogos de palavras, atividades impedidas de optar pelo sistema, nele fossem incluídas,
pela mascaração das atividades realmente desenvolvidas pelas pessoas jurídicas optantes.
- Assim como, nos parece óbvio que o ente tributante não pode utilizar o termo
"assemelhados" para que indistintamente, sem que haja critério técnico e/ou análise, estabelecer
a similaridade entre atividades.
- A atividade de engenharia mecânica, necessita de um profissional que depende
de formação acadêmica, graduação e posterior registro junto ao CREA, inclusive com a
responsabilidade técnica sobre as atividades por ele desenvolvidas.
- A requerente apenas desenvolve atividades que, por regra quase geral, adquire
seus conhecimentos de forma empírica, que dele nenhuma formação é exigida, que não pode
assumir nenhuma responsabilidade técnica, cuja atividade basicamente consiste em limpar,
ajustar, tornear, retificar e consertar peças para veículos, que lhes são encaminhados
principalmente por Oficinas Mecânicas ou por empresas que consertam veículos para seus
clientes.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001515/2004-23

- O fato se comprova, pois o empresário Sr. Gerd Nietsche, possui apenas
formação de 2o Grau Completo, não possuindo nenhuma formação acadêmica, tampouco tendo
algum registro junto ao CREA, órgão regulador da profissão de Engenharia.
- De fato a diligência ocorreu na sede da requerente, mas há um grande equívoco
em seu parecer, a empresa não presta serviços de torno, retifica e conserto de parte ou peças para
maquinário industrial e apenas eventualmente para veículos, mas, a empresa apenas presta
serviços de torno, retifica e conserto de peças para veículos.
- Solicitamos a 03 (três) clientes que emitissem uma Declaração para fins de
comprovação junto à Receita Federal do tipo de atividade desenvolvida pela requerente. Onde os
mesmos descreveram de forma clara, sucinta e objetiva quais os serviços desenvolvidos para
eles. (Docs. 01,02 e 03).
- Também de acordo com as Notas Fiscais, cópias entregues quando da solicitação
pela diligência realizada, as quais foram enviadas a partir de 02/2004, e que demonstram de
forma clara quais os serviços pela requerente desenvolvidos e para que tipo de empresas esses
serviços são realizados. Descartando qualquer prestação de serviços para indústrias.
- Também quando da alteração do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES para SIMPLES
NACIONAL, em 01/07/2007, a requerente fez sua opção por esse novo modelo de Tributação,
onde primeiramente teve sua opção indeferida, através do Termo de Indeferimento n°
00.01.33.85.60 datado de 16/10/2007.
- A requerente não se conformando com este indeferimento, entrou com recurso
administrativo solicitando a inclusão da empresa no Regime Tributário Simples Nacional, e que
teve seu Despacho Decisório Sacat/DRF/BLU n° 261/2008, decidindo pela INCLUSÃO da
empresa no Regime Tributário Simples Nacional com efeitos a contar de 01/07/2007 (Doc. 04).
- E também em 01/2008 efetuou nova solicitação para inclusão nesse Regime
Tributário, o qual também possui o Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional n°
069/2008. (Doc. 05).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litigio envolve a identificação da atividade exercida pelo Recorrente, no
sentido de verificar se ela estaria dentre as consideradas impeditivas para opção ao Simples
Federal.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001515/2004-23

O Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 551.411 apontou que o contribuinte
exercia a seguinte atividade vedada: 2996-3/99 – Manutenção e reparação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico. Foi indicado o seguinte dispositivo da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
A decisão da DRJ que indeferiu a manifestação de inconformidade tomou por
base o relatório de diligência fiscal, fls. 130/132, que foi conclusivo nos seguintes termos: Pelos
fatos apurados na diligência e documentação obtida, é possível se verificar que a empresa
realmente realiza apenas a prestação de serviço de torno, retifica e conserto de parte e peças de
maquinário industrial, manutenção de equipamentos e, eventualmente de veículos.
No seu recurso, o contribuinte apresenta como elementos de prova a declaração de
três clientes, fls. 151/153, os quais atestam que a interessada presta serviços de reparos, como
torno, retifica e solda em peças de veículos automotores. Informa, ainda, que foi reconhecido o
seu ingresso no Simples Nacional, a partir de 2008.
A questão relacionada à vedação contida no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de
1996, já foi bastante discutida no âmbito do administrativo, restando atualmente pacificada,
inclusive com edição da seguinte Súmula pelo CARF:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Destarte, considerando-se que o termo de exclusão tomou por base
exclusivamente o código de atividade exercida pelo contribuinte e a diligência fiscal apenas
apontou para o exercício de serviços de retífica e conserto de parte e peças, entendo que deve ser
considerado improcedente o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 551.411, nos termos da
citada Súmula CARF no 57.
Por tais motivos, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para considerar indevida a exclusão do Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.472 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001515/2004-23

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital